Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713732-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SUELI MIRANDA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em ação de Execução de Título Extrajudicial proposto contra SUELI MIRANDA ALVES, ora executada/agravado, nos seguintes termos: “A parte exequente requer a expedição de ofícios ao INSS e à CAGED, para que os referidos órgãos informem se os executados possuem registro de trabalho ativo, com o fim de ver penhorado percentual dos vencimentos para satisfazer o débito da presente execução. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sendo assim, não há utilidade prática no pedido, visto que ainda que o devedor possua vínculo de emprego ativo, os valores oriundos da relação laboral são impenhoráveis. Indefiro, portanto, o pedido. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano (até 28/02/2025), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.”. Em suas razões recursais, o exequente/agravante narra tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial na qual requereu a consulta ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e a expedição de ofício ao INSS, a fim verificar se o executado/agravado possui vínculo empregatício formalizado ou se recebe algum benefício previdenciário, o que foi indeferido, na forma da decisão agravada. Argumenta, em linhas gerais, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado sobre a possibilidade de penhora de parte dos vencimentos do devedor; e que as diligências pleiteadas são úteis para a satisfação do débito e estão em consonância com os princípios da cooperação e da máxima eficácia da execução. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. No julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desses fundamentos, fica demonstrada a necessidade e a utilidade das diligências pleiteadas (expedição de ofícios ao CAGED e INSS), pois, caso seja verificada a existência de emprego formal ou recebimento de benefício previdenciário, existe a possibilidade de penhora de percentual desta verba para saldar a dívida, a depender de análise pormenorizada das condições financeiras do devedor. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO EM RAZÃO DE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RECONHECIDA EM TERCEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. UTILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. Diante da declaração de que houve omissão no julgamento pela terceira instância, o processo retorno para a pretensão seja apreciada à luz da respectiva jurisprudência consolidada. 3. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 4. No entanto, a regra geral da impenhorabilidade do salário/vencimento foi relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, que entendeu pela admissibilidade da medida, desde que preservado percentual capaz de guardar a dignidade do devedor e da sua família. 5. Nesse passo, revela-se útil a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter resposta acerca de alguma atividade remunerada exercida pelo embargado, porque já foram exauridos os meios de localização de bens do devedor 6. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (Acórdão 1759372, 07235949820218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM NOME DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MEDIDAS EFICAZES. DEFERIMENTO. 1. Conforme informação expressa no site do Governo Federal, "o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED constitui importante fonte de direito do trabalhador(a) para comprovação de tempo de serviço para aposentadoria ou experiência de trabalho, dentre outras finalidades. Este serviço pode ser utilizado para solicitação de vínculos empregatícios ou solicitação de endereço do empregador relativo ao vínculo mais recente declarado no CAGED" (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-vinculos-empregaticios-do-caged). 2. Mostra-se razoável o deferimento da expedição de ofício ao INSS, bem como a consulta ao sistema CAGED com o objetivo de buscar informação acerca da existência de vínculo empregatício ou do recebimento de benefício previdenciário pelo devedor/executado, em observância aos princípios da cooperação e da economia processual. 3. Consoante art. 833, inciso IV, do CPC, a regra é a impenhorabilidade dos salários e proventos. Contudo, o entendimento recente do STJ, é no sentido de que a regra da impenhorabilidade dos salários pode ser relativizada, ante a análise do caso concreto, observando-se as circunstâncias específicas, a fim de assegurar ao devedor e sua família a subsistência digna. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1836188, 07476286920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, ao menos nessa análise preliminar do caso, verifico a probabilidade do direito do agravante. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que a decisão agravada determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido do agravante e concedo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2024 23:03:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora